Tribunal: STF
Processo: ARE 1490070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISICPLINA. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE VERIFICADA. CORTE DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE DISCIPLINA PARA APLICAR A PENA DE DEMISSÃO DE SERVIDOR MILITAR. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O apelante sofreu processo disciplinar instaurado mediante Portaria nº 157/2008, ao argumento de que se aproveitava da condição de policial militar para ter acesso a armas de fogo e munições, fornecendo-as para a quadrilha e eventualmente comprava esse material para a revenda, tendo sido excluído da Corporação Militar através da Portaria nº 676, datada de 14/04/2010 por ter incorrido no que dispõe o art. 2º, "b" e “c" do Decreto Estadual nº 3.639/75. 2. O licenciamento atacado, devidamente fundamentado e com a observância do devido processo legal, materializou-se pelas transgressões funcionais praticadas, que não mais recomendaram a continuação do recorrente nas fileiras militares do Estado, inexistindo a alegada violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade. 3. A vedação de aplicação de sanção disciplinar prevista na Súmula nº 56 do Supremo Tribunal Federal não incide nos casos em que há expressa previsão, na legislação estadual, de aplicação de sanção disciplinar aos policiais militares reformados. 4. Não há previsão na legislação castrense quanto à possibilidade de supressão / cancelamento dos proventos de militar em decorrência de sua exclusão da PMPE por ato cometido após a passagem para a inatividade, tudo em atenção às garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, insculpidas no art. 5º, XXXVI, da CF/88, bem como à segurança das relações jurídicas e à estabilidade dos direitos subjetivos. 5. A competência para decidir sobre a perda do cargo é do Tribunal de Justiça Estadual ou Tribunal de Justiça Militar, contudo, em se tratando de infração disciplinar apurada em procedimento administrativo, a competência para o ato de exclusão é da própria Administração. 6. Apelo parcialmente provido à unanimidade tão somente para determinar o restabelecimento dos proventos do apelante, não se encontrando vulnerados os arts. 5º, LVII e 125, 84º, ambos da CF/88; 30, 82º, da Lei Estadual nº 11.817/2000; 26, XXXI, do Código de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco e a Súmula nº 56 do STF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente